Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS E DECIDIDAS NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO INTEGRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não se reputaram presentes.
2. O período para que o ente distrital se abstenha de cobrar a gratificação TIDEM foi delimitado de acordo com o demonstrado nas fichas financeiras acostadas aos autos (id. 22861526), ali descritos os meses em que o autor recebeu ou não a gratificação, e em conformidade com o pedido autoral, em respeito ao princípio da congruência e não havendo se falar em julgamento extra petita.
3. Incabível a apreciação em sede recursal, notadamente na via estreita dos embargos de declaração, de questões não examinadas na decisão de primeira instância recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, pois a análise configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e desprovido.